Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-32.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014630-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
PURGAÇÃO DA MORA –
PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL
DISCRIMINADO
NA
INICIAL
– REGULARIDADE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na
inicial
"
.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014630-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO:

EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de
EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR
, que, segundo a agravante,
“houve o deferimento da liminar de busca e apreensão. Entretanto, o Excelentíssimo Magistrado “a quo” não deixou de modo expresso que os valores a serem pagos em prazo de purgação da mora devem vir a ser atualizados, bem como quanto o reconhecimento da consolidação da posse após o prazo da purga da mora”
(sic).

A recorrente alega que é
“impossível conformar-se com tal decisório, que proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira à agravante, culminando com a agressão à própria lei”
(sic).

Discorre que
“deferida a liminar para apreensão do veículo, sendo esse retomado, não sendo observado o prazo legal para purga da mora pelo agravado, a posse e propriedade do veículo deve ser consolidada desde logo no patrimônio do credor-fiduciário, isto porque não foi paga a dívida no prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da liminar, ficando à agravante autorizada a dispor da coisa como bem lhe prouver”
(sic).

Afirma que
“deve ser reformada a r. decisão, sendo deferida a consolidação da posse do bem, ante a ausência da purga da mora no prazo legal”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 03/09/2021, conforme Id
100841498.

Não foram ofertadas contraminuta, ante a frustrada tentativa de intimação do agravado
(Id
115348498
), o que se torna desnecessário diante da ausência de angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido (Id 98058952).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a busca e apreensão do veículo
MARCA RENAULT,

MODELO SANDERO STW 16HP, CHASSI 93YBSR86KDJ436284, PLACA OBH6198,

RENAVAM 00485102994, COR PRATA, ANO 12/13, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)
Defiro
liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos

documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação

do débito.

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo
MARCA RENAULT,

MODELO SANDERO STW 16HP, CHASSI 93YBSR86KDJ436284, PLACA OBH6198,

RENAVAM 00485102994, COR PRATA, ANO 12/13, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA,
depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.

Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.

3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. (...)”
(Id. 53727790 - autos de origem).

Para tanto, a agravante aponta que h
ouve o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Entretanto, o Magistrado
a quo
não deixou de modo expresso que os

valores a serem pagos em prazo de purgação da mora devem vir a ser atualizados,

bem como quanto o reconhecimento da consolidação da posse após o prazo da purga

da mora.

Pois bem. Em análise aos embargos declaratórios opostos pela recorrente, quando da alegação de vícios no
decisum
acima, o togado singular fundamentou,
in verbis
:

“(...) Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, a purgação da mora deve ser feita no valor apresentado pelo credor na inicial, ou seja, no valor dado à causa.

Quanto a segunda alegação do embargante, entendo que a referida decisão foi clara ao determinar a citação para a purgação da mora, consoante a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04 (...)”
(Id. 97946985)
.

É sabido que com a edição da Lei nº. 10.931/04, que alterou o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão à agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Ademais, o § 1º do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do § 2º do citado artigo, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, o Magistrado confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2º), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada proferida pelo Juízo de primeiro grau foi acertada e
devidamente fundamentada na

atual legislação.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.
”
(N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.
”
(N.U 1014095-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022